Tribunal: TJMT
Processo: 0007742-97.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007742-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (APELADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EMPRESA RECUPERANDA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao acolher parcialmente embargos à execução, excluiu empresa em recuperação judicial do polo passivo, manteve a execução em face do avalista e impôs ao exequente o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação do art. 86, p.u., do CPC, mencionado na sentença, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos à execução, quando a exclusão de devedor decorre de novação pelo plano de recuperação judicial, mas se mantém a exigibilidade do crédito em relação ao coobrigado avalista.

III. Razões de decidir

A exclusão da empresa em recuperação judicial não representa êxito substancial dos embargantes, pois a execução foi mantida em relação ao avalista, cuja obrigação é autônoma e subsiste à novação do crédito.

A decisão recorrida inverteu indevidamente a lógica do art. 86, p.u., do CPC, ao imputar ao exequente os encargos da sucumbência, mesmo sendo vitorioso no núcleo da controvérsia — manutenção da execução contra o garantidor.

O princípio da causalidade impõe que os embargantes, que deram causa à propositura da execução, suportem os ônus da sucumbência, mesmo com a exclusão da empresa recuperanda, que decorreu de fato superveniente à propositura da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários, os quais deverão ser integralmente atribuídos aos embargantes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de devedor em recuperação judicial não caracteriza sucumbência significativa do exequente, quando mantida a execução contra coobrigado avalista. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao devedor os ônus sucumbenciais em embargos à execução, quando não afastada a exigibilidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.993/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12.05.2017; TJMT, RAC 1009657-28.2017.8.11.0015, 3ª CDP, Rel. Des. Carlos A. A. da Rocha, j. 10.05.2023; RAC 0000607-62.2015.8.11.0080, 2ª CDP, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos
embargos à execução
opostos por
J.C.P. de Sousa & Cia Ltda.
e
João Carlos Pereira de Sousa
, em face da
ação de execução de título extrajudicial n. 0010559-71.2016.8.11.0002
, proposta pelo ora apelante, com fundamento em cédula de crédito bancário emitida em 06 de maio de 2015, no valor atualizado de R$ 97.818,90.

A empresa embargante
J.C.P. de Sousa & Cia Ltda.
sustentou, em síntese, que se encontra submetida ao regime de recuperação judicial, nos autos da ação n. 0023939-98.2015.8.11.0002, em tramite perante a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, e que o crédito objeto da ação de execução está incluído no plano de recuperação judicial, o que impediria a sua cobrança individualizada.

Aduziu, ainda, que a execução se mostra indevida em relação aos avalistas, em razão da novação decorrente da recuperação judicial.

O juiz de primeiro grau proferiu sentença,
acolhendo parcialmente os pedidos iniciais apresentados em sede de embargos à execução
, determinando a
exclusão da empresa J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. do polo passivo da execução
, mantendo o feito executivo em tramite apenas contra o avalista, João Carlos Pereira de Sousa. Por fim, consignou que, diante da sucumbência mínima dos executados/embargantes,
condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantendo tal entendimento em decisão integrativa.

Desta decisão o exequente recorre. Irresignado, o Banco
apela
, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
erro de interpretação do artigo 86, parágrafo único, do CPC
, pois teria havido sucumbência mínima do exequente/embargado, razão pela qual não lhe caberia suportar o ônus da sucumbência.

Requer, assim, a reforma da sentença no ponto em que impôs à instituição financeira o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, para que tais encargos sejam atribuídos aos executados, ora apelados.

Contrarrazões apresentada no id. 288025364,
pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. e João Carlos Pereira de Sousa, distribuídos por dependência aos autos n. 0010559-71.2016.811.0002, em que o Banco Bradesco S.A. figura como exequente, e os embargantes como executados.

Narrou a Embargante, que o contrato executado foi firmado entre o Banco embargado e a empresa J. C. P. Souza e Cia Ltda., que se encontra em recuperação judicial, consoante processo n. 0023939-98.2015.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada de Várzea Grande MT, figurando os demais embargantes apenas como avalistas do negócio.

Alegou que a dívida em discussão foi arrolada em seu plano de recuperação judicial, de modo que não há falar-se em expropriação de patrimônio dos sócios para a satisfação da mesma.

Defendeu que, diante da possibilidade da recuperanda e do Banco credor formalizar acordo, referente aos valores objeto da execução em apenso, conforme transcrito na Ata assemblar, torna-se prejudicada a execução discutida.

O Banco Bradesco S.A apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 42740342 – Pág. 7/11 – autos de origem).

Diante disso, o juiz
a quo

“
acolheu parcialmente
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
a fim de determinar a exclusão da empresa J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. do polo passivo dos autos da execução de título extrajudicial,
bem como, c
onsiderando que o embargante venceu parte mínima (artigo 86, parágrafo único, do CPC), condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido no julgado”.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs apelação cível, pleiteando a
reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários de sucumbência
, sob o argumento de que teria sido vitorioso em quase a totalidade da demanda, tendo a exclusão da empresa recuperanda representado apenas parcela mínima do pedido. Requereu a aplicação correta do art. 86, § único, do CPC, com o reconhecimento de que
os embargantes, ora apelados, venceram em parte mínima
, o que atrairia a responsabilização integral destes pelo ônus da sucumbência.

Pois bem. A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à correta distribuição do ônus sucumbencial no julgamento dos embargos à execução, em que o juízo de primeiro grau determinou a exclusão da empresa embargante do polo passivo da execução, mas manteve a cobrança em face do avalista. Não obstante, condenou o exequente/embargado — Banco Bradesco S.A. — ao pagamento das custas e honorários, por considerar ter havido sucumbência mínima dos embargantes.

O ponto nodal da irresignação recursal reside na
interpretação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Ao compulsar os autos, verifica-se que
a sentença acolheu parcialmente os embargos apenas para excluir

a empresa devedora em recuperação judicial
, sem afastar a execução contra o
avalista
, João Carlos Pereira de Sousa, cujo vínculo obrigacional foi reputado autônomo e subsistente, em consonância com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A concessão da recuperação judicial à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas, pois a novação do crédito não alcança o aval.”
(REsp 1.666.993/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/05/2017).

Logo, a pretensão principal das partes embargantes — que era o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e o afastamento da execução quanto a executada e os avalistas — foi, em verdade,
rejeitada pelo juízo singular
, o que indica que
a parte vencida (perdedora) nos pontos centrais da demanda, foram os embargantes
, ainda que tenham obtido resultado favorável em aspecto colateral (exclusão da empresa recuperanda do polo passivo da ação executiva).

Nesse cenário, a interpretação conferida pelo juízo
a quo
ao parágrafo único, do art. 86 do CPC, inverteu indevidamente a sua lógica normativa.

De acordo com a redação legal,
somente quando um dos litigantes sucumbir em parcela mínima é que o outro deve suportar integralmente o ônus sucumbencial
— hipótese não configurada nos autos.

No caso em pauta, tem-se que a exclusão da empresa executada em recuperação judicial não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida.

Desse modo, ainda que a empresa devedora tenha sido excluída do polo passivo da execução, pelo fato de estar em recuperação judicial, o certo é que os devedores (executados) permanecem como responsável pela propositura da causa principal que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da dívida que motivou o manejo da ação executiva.

A jurisprudência do TJMT e do STJ já sedimentou que a
exclusão de um dos devedores
, em especial quando há pluralidade de coobrigados, e a manutenção da execução contra o garantidor,
não caracteriza êxito da embargante
, apto à justificar a condenação do exequente aos encargos processuais.

Nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”
.( RAC n.

1009657-28.2017.8.11.0015, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 10.05.23 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05.

2 - O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

3 -
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

4 – A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC)

5 - Recurso provido. Sentença Reformada”
(RAC n. 0000607-62.2015.8.11.0080,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel.

Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.12.23 - negritei)

No caso vertente, a instituição financeira logrou êxito em manter a exigibilidade do crédito em face do avalista — o que representa o
núcleo do pedido resistido
— tendo os embargantes logrado apenas a exclusão formal de um coexecutado cuja cobrança está subordinada ao juízo universal da recuperação.

Desse modo, impõe-se
a reforma parcial da sentença
, a fim de afastar a condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, redistribuindo-se tais encargos aos embargantes, ora apelados.

Ante o exposto, peço vênia para reformar a sentença vergastada
no tocante à distribuição do ônus da sucumbência
, afastando a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais
atribuo integralmente aos embargantes
, ora apelados,
fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025